Tribunal: TJDFT
Processo: 0711531-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ASSINATURA DE TODOS OS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA. 75% DO CAPITAL SOCIAL. ART. 1.071, VI C.C. ART. 1.076, INCISO I, AMBOS DO CÓDICO CIVIL. VALIDADE. VALOR TOTAL DO AJUSTE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. PARCELA INCONTROVERSA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tratando-se de sociedade limitada, nos termos do artigo 1071, VI, combinado com o artigo 1076, I, ambos do Código Civil, a dissolução da sociedade depende dos votos de 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, norma que consta de expressa disposição no contrato celebrado entre as partes.
2. A lei não exige uma forma solene para os contratos de compra e venda de estabelecimento comercial; dessa forma, nada impede que o referido negócio jurídico seja firmado por meio de contrato escrito e o aditivo, por contrato verbal.
3. Tendo a ré reconhecido, em contestação/reconvenção, que firmara o ajuste com os autores em valor superior ao que consta do instrumento contratual celebrado entre as partes, resta caracterizado o seu inadimplemento parcial, devendo pagar aos autores os valores reconhecidos a maior.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.